Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. POSICIONAMENTO DO STF NO MS 31.518/DF. SÚMULA 18 TNU. CONTRAPRESTAÇÃO POR LABOR. ENCOMENDA DE TERCEIROS. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO ATENDIDO.
1. A Súmula 96 do TCU, aprovada no ano de 1994, dispõe que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros”.
2. Ocorre que o STF, no ano de 2017, ao julgar o MS 31.518/DF, definiu que “o cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros”.
3. A Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, editada em 2004 e alterada em 2020, passou a estabelecer que “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”.
4. Considerando o avanço nos entendimentos acima expostos, na hipótese em que apenas se comprova o recebimento pelo aluno-aprendiz de material escolar e de ferramentas em laboratório, não é possível admitir o período cursado para fins de averbação de tempo de serviço.
5. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdãos 1780803, 1418182 e 1368542.
6. Recurso Inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais) (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.